Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-85.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIGURA SUBSIDIÁRIA. PROVAS SUFICIENTES. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante quanto à contravenção de vias de fato a ele imputada, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de vias de fato é figura subsidiária que só pode ser aplicada quando não restar demonstrado a ocorrência de lesões corporais sofridas pela vítima.
4. O ônus de provar que agiu amparado por excludente de ilicitude de legítima defesa é de quem alega, ou seja, do acusado, ora recorrente (art. 156 do CPP). Não demonstrado, de forma inequívoca, que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há que se falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude.
5. Havendo provas suficientes de que o réu empurrou a vítima, ainda que apenas uma vez, sem estar reagindo após injusta agressão e/ou utilizando-se moderadamente dos meios necessários, resta configurada a prática da contravenção de vias de fato.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.